Tribunal: TJBA
Processo: 8089531-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089531-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THAIANE GLAUCIA SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REALIZAÇÃO DE COMPRAS E EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS. ADIMPLEMENTOS PARCIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA PARTE RÉ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8089531-40.2023.8.05.0001
, em que é apelante
THAIANE GLAUCIA SANTANA SANTOS
e em que é apelada a
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça